Tribunal: CARF
Processo: 10925.722516/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.722516/2013-63
ACÓRDÃO
2002-009.922 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO AUGUSTO BRESOLA CAMARGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
IRPF.
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO
DE
IRRF.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Para a compensação do IRRF, necessária se faz a comprovação do efetivo
recolhimento ao cofre público do Imposto de Renda Retido na Fonte,
devendo ser mantida a glosa de sua compensação por ausência de
comprovação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 39
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.922 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722516/2013-63
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da
compensação indevida do Imposto de Renda à título de carnê-leão, referente ao exercício 2011.
De acordo com a Descrição e Enquadramento Legal (e-fls. 15/18), da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se compensação indevida a título de
Carnê-Leão.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 10-54.309 - 4a TURMA da DRJ em Porto Alegre/RS de e-fls. 23/25, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fl. 32), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
afirmando que o valor declarado como recolhimento de carnê-leão na verdade se
trata de IRRF, o qual constaria em DIRF
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Da Glosa de Compensação do Carnê-Leão (IRRF)
Inicialmente, entendo necessário observar que a presente notificação de
lançamento teve origem na glosa de compensação de valores declarados como recolhidos a título
de carnê leão. O contribuinte declarou na DIRPF/2011, rendimentos recebidos de pessoa física e
recolhimentos efetuados de carnê leão.
Na sua SRL o contribuinte esclareceu que os rendimentos declarados como
recebidos de pessoa física foram, na verdade, recebidos de pessoa jurídica, tendo sido cancelada a
Fl. 40
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.922 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722516/2013-63
3
omissão de rendimentos originalmente detectada., porém mantida a glosa de compensação a
título de carnê-leão.
Por seu turno, o recorrente aduz que o valor declarado como recolhimento de
carnê-leão na verdade se trata de IRRF, o qual constaria em DIRF
Pois bem! Ao tratar da compensação referente ao Imposto de Renda, assim dispõe
o art. 87, inciso IV, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de
26/03/1999, aplicável ao lançamento em questão:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei n.o 9.250, de 1995, art. 12):
I (...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Dispõe a Lei no 9.250/1.995, em seu artigo 12, V, que poderá ser deduzido do
imposto progressivo apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte, ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do imposto
quando recebe o rendimento e, é neste momento, caso tenha ocorrido retenção, que nasce o
direito de compensá-lo na declaração. Por sua vez, é o comprovante de rendimentos o documento
hábil, em razão de sua própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do
imposto de renda retido na fonte.
Entretanto, a DRJ ao consultar os sistemas da Receita Federal do Brasil, entendeu
que não havia retenção por parte da pessoa jurídica. Conforme extrato da DIRF encaminhada
pela fonte pagadora (fls.22) não houve a alegada retenção de imposto de renda pela fonte
pagado.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.922 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722516/2013-63
4
A DIRF apresentada pela fonte pagadora não corrobora as alegações do
contribuinte, portanto deve ser mantida a notificação de lançamento em apreço.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 42
DF CARF MF
Original